Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715648-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Diante do que contido ao ID 76866016, intime-se a parte recorrente para informar se requer a desistência do recurso. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora